Tribunal: TJSP
Processo: 1023411-09.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Distribuição por prevenção. Prejudicada. Julgamento anterior de recurso de agravo de instrumento em ação com mesma relação jurídica. Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.